Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos petição de id. 38541032. Habilitem-se, nos autos, os herdeiros do credor Luiz Gonzaga Lima, relacionados na escritura pública de inventário de id. 38541031. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Luiz Gonzaga Lima, por seus herdeiros, devidamente identificados no referido inventário. Intime-se o espólio de Mário Alves da Silva, para que tome ciência da atualização do crédito conforme cálculos de id. 39099830, para fins do inventário, conforme pedido de id. 38161689. Expeça-se ofício retificador apenas quanto ao valor devido a Mário Alves da Silva, conforme montante apurado pela Contadoria Judicial de id. 39099830. P. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora